Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-13.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000596-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GILSON MARIANO DANTAS - CPF: 019.504.241-70 (AGRAVANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE VISITA. CONVIVENTE DO PRESO. PROCESSO CRIMINAL EM TRÂMITE. DELITO PERPETRADO NA UNIDADE PRISIONAL. MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERE O PLEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto por Gilson Mariano Dantas contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de renovação da carteira de visita de sua convivente, Dalva Vera Cruz, sob o fundamento de que ela responde a processo criminal e possui medida cautelar que lhe proíbe o ingresso em unidades prisionais do Estado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de renovação da carteira de visita da convivente do agravante é válida, diante da existência de processo criminal em seu desfavor e da medida cautelar que impede seu ingresso em unidades prisionais.

III. Razões de decidir

3.

O direito de visita do preso, previsto no art. 41, inciso X, da Lei n.º 7.210/84, não é absoluto e pode ser restringido por ato motivado da autoridade judiciária, especialmente quando há risco à segurança pública ou ao bom funcionamento da unidade prisional.

4.

A convivente do agravante responde a processo criminal por suposta falsificação e uso de documento falso para ingressar em unidade prisional, fato que se relaciona diretamente com o pedido de renovação da carteira de visita.

5.

Além disso, há decisão judicial anterior que impõe medida cautelar proibindo a recorrente de acessar qualquer unidade prisional do Estado, o que inviabiliza sua autorização para visitas.

6.

A decisão recorrida está fundamentada em normas administrativas e em precedentes jurisprudenciais, incluindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o direito de visitação não é absoluto e pode ser restringido em situações que comprometam a ordem e segurança do estabelecimento penal.

IV
.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. O direito de visitação do preso pode ser restringido por decisão fundamentada, especialmente quando o visitante responde a processo criminal relacionado à segurança do sistema prisional. 2. A existência de medida cautelar proibindo o ingresso em unidades prisionais justifica a negativa de renovação da carteira de visita.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XLIX e 226; LEP, art. 41, X e parágrafo único; Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso, art. 128, III; Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1539902/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 30.09.2019; TJMT, N.U 1025197-54.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 08.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

GILSON MARIANO DANTAS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
GILSON MARIANO DANTAS
contra a r. decisão de ID 262689783,

proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no PEP n.
º
2001219-65.2024.8.11.0042
, que
indeferiu

o pedido de renovação da carteira de visitante
da sua convivente.

Nas razões recursais vistas no ID 262689782, o agravante requer seja
deferida a renovação da carteira de visita da sua convivente
, ao argumento de que o art. 41, inciso X, da Lei n.º 7.2010/84 lhe garante o direito de receber visita, acrescentando a isso o fato de que a sua companheira, embora tenha perpetrado conduta ilícita há mais de um ano e, por isso, responda à uma ação penal ainda em curso, também exerce atividade lícita, possui residência fixa e é a única pessoa disponível para lhe visitar.

Em contrarrazões vistas no ID 262689786
,
o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 262689787
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 262928270, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Verte do Relatório da Situação Processual Executória que o agravante
GILSON MARIANO DANTAS
cumpre a pena privativa de liberdade de
19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, atualmente em regime fechado, pois
condenado
pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput,
da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 2.º, §3.º, da Lei n.º 12.850/13,
apurados nos autos da ação penal n.º 1001558-06.2021.8.11.0023, que tramitou perante Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Cumpre dizer que, ao tempo da prolação da r. sentença condenatória,
atribuiu-se ao ora recorrente a liderança da facção criminosa Comando Vermelho no âmbito da Comarca de Peixoto de Azevedo,
onde lhe competia distribuir produtos ilícitos, coordenar cadastros de novos membros e zelar pela prestação jurídica dos integrantes do grupo, caso houvesse atuação policial em seus desfavores, tal como se vê do breve excerto extraído da r. sentença condenatória,
in verbis
:

“(...) Através das interceptações transcritas nos ids. 59103844 - Pág. 47 e 59103438 - Pág. 22, inferiu-se que
GILSON, vulgo “LAPADA”, era o Líder do “Comando Vermelho” na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
ficando responsável pela
distribuição de armas de fogo (caneta),

munições (caroço) e entorpecentes (mercadoria) para os demais faccionados.

Além disso, o parquet aduz que
ANDERSON
e
GUSTAVO
atuavam no interior da cadeia pública, subordinados à
GILSON
, exercendo a Liderança da OrCrim dentro da unidade prisional. Estes também seriam responsáveis por realizarem o cadastro dos presos na facção criminosa conforme as orientações do réu
DANIEL
e do falecido
Ardon
com a permissão das pessoas somente identificadas pelas alcunhas “Ferrari”, “Barão” e “Soberano”.

Infere-se também que
GILSON, vulgo “LAPADA”
, exercendo função central na hierarquia da OrCrim e buscando preservar a estrutura do grupo criminoso, oferecia serviços advocatícios aos demais integrantes da facção criminosa que haviam sido autuados pela polícia, conforme os seguintes trechos de diálogos colacionados e extraídos das interceptações telefônicas.”
(
sic
– ID 262689788 - Pág. 97).

Especificamente
no tocante à pretensão recursal
, extrai-se do caderno processual que o ora recorrente postulou, em primeiro grau, a
renovação da carteira de vista da sua convivente,
Dalva Vera Cruz
,
ao argumento de que o pedido foi negado administrativamente, por ela possuir em seu desfavor ação penal em trâmite, cuidando-se, na sua intelecção, de circunstância incapaz de obstar a concessão da benesse. Isto porque, a ação penal ainda se encontra na fase de apresentação de resposta à acusação e, ademais, a companheira possui trabalho lícito, é primária e detém a intenção de anuir com o ANPP, que muito provavelmente lhe será oferecida (ID 262689788 - Pág. 280/282).

Por sua vez, o magistrado
a quo

indeferiu
o pleito do recuperando, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) No caso em tela, verifica-se dos autos e em consulta ao PJE que
a visitante possui Ação Penal pela suposta prática de crime doloso, cujas circunstâncias que revestem tal delito guardam extrema gravidade, posto que se trata de crime de uso de documento falso e, ainda, no interior da unidade prisional.

Como se não bastasse,
a Ação Penal em comento indica a proibição de entrada da pretensa visitante em unidades prisionais deste Estado, cuja decisão data 30.04.2023.

Ora,
permitir que a convivente adentre à unidade prisional, neste momento, frisa-se, respondendo à Ação Penal pela prática de delito cometido em unidade prisional desta Capital, fragiliza a ordem pública.

Com essas considerações, deixo de acolher o pedido de autorização de ingresso da Sra. Dalva Vera Da Cruz Carmo à unidade prisional que o recuperando se encontra segregado”
(
sic
– ID 262689783 - Pág. 2/3) – Destaquei.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, pois, na sua intelecção, cabível a renovação da carteira de visita.

Sem razão
, contudo.

Com efeito, é incontestável que o direito de visita do preso, garantido no inciso X do artigo 41 da Lei n.º 7.210/84, confere eficácia aos comandos constitucionais, dentre os quais, o que dispõe ser
“assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”
(art. 5º, inc. XLIX, da CF), além do paradigma interpretativo da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CF).

Entretanto,
não se trata de um direito absoluto
, devendo ser ponderado com outros interesses, a exemplo da segurança pública, como prevê o §1.º do mesmo dispositivo da Lei n.º 7.210/1984, consoante o qual “
os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do juiz da execução penal”.

Sucede que, conquanto exista a possibilidade de restrição do direito à visitação, não se pode desprezar que essa garantia tem como um de seus fundamentos a ressocialização do custodiado, pelo que se torna inadmissível a negativa desse direito sob o argumento único de que o visitante ostenta registros criminais, ainda em trâmite, ou cumpre pena definitiva em regime diverso do fechado, mormente se for familiar do preso, pois a Constituição Federal é expressa no sentido de que a família, considerada a base de toda a sociedade, possui especial proteção do Estado (art. 226, CF).

Assim, consoante firmado na jurisprudência desse eg. Sodalício, “
Para autorização da visita, é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita, bem como a análise dos documentos estabelecidos na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV
” (N.U 1025197-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024). Destaquei.

No caso concreto, denota-se que o recorrente
GILSON MARIANO DANTAS
não trouxe

qualquer

documento hábil para comprovar a união estável firmada com a convivente

Dalva Vera Cruz
,
conforme exigido pelo
art. 5.º, inciso VIII, da Instrução Normativa
Instrução Normativa
n.º 007/2019/SAAP/SESP
,
in verbis:

“Art. 5º São documentos necessários para o cadastro e emissão da CIV, originais e cópias:

(...) VIII –
Para cônjuge/companheiro (a): Certidão de Casamento,
Escritura Pública de União Estável
ou
declaração de união estável subscrita por duas testemunhas com assinaturas com firma reconhecida
, sendo
neste último caso necessária a apresentação de ao menos 3(três) dos documentos abaixo relacionados
(...)”.

Ademais, tal como ressaltado pelo magistrado
a quo
,
Dalva Vera Cruz
possui em desfavor a
ação penal n.º 1011471-81.2023.8.11.0042
, na qual foi
denunciada
pela suposta prática do crime previsto no
art. 297,
caput
c/c art. 304,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
, pois, no
29.04.2023
, por volta da 14:00 horas,
durante visita à Penitenciária Central de Mato Grosso
, localizada na Rua 2, bairro Jardim Industriário,
fez o uso de documentos públicos falsos
, qual seja, carteira individual de visitante.

Percebe-se que a conduta ilícita por ela realizada guarda intrínseca relação com o pedido confeccionado perante o d. Juízo da Execução Penal, sem olvidar de que
demonstra o seu desrespeito às instituições públicas e às regras previstas para ingresso na unidade prisional
, exigindo-se, com mais razão, a estrita observância às formalidades legais para fornecimento/renovação da carteira de visitante.

Somado a isso, embora a convivente do recorrente esteja respondendo ao referido processo em liberdade, dentre as condições que lhe foram impostas na audiência de custódia realizada no dia
30/04/2023,
consta a
“
Proibição de acesso à todas as unidades penitenciárias do Estado de Mato Grosso, até ulterior decisão do Juiz Corregedor dos Presídios
”
[Decisão de

ID 116471071, proferida nos autos do APFD - 1007398-66.2023.8.11.0042], proibição que, ao que se vê dos autos, persiste vigente.

A teor do
art. 5.º, inciso VII da Instrução Normativa
nº 007/2019/SAAP/SESP e do art. 128, inc. III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso,
é possível
negar
a renovação da Carteira Individual de Visitantes [CIV] ao requisitante que possua passagens criminais
, impedindo-o de visitar cônjuge, companheiro, familiar ou amigo preso, de modo que a negativa ao direito de visitação não caracterizaria arbitrariedade nem ilegalidade alguma.

À guisa de contextualização, colaciono os textos legais mencionados,
in verbis
:

“Art. 5° São documentos necessários para o cadastro e emissão da CIV, originais e cópias:

V - Certidão negativa da Justiça Federal - 1ª e 2ª instância;

VI - Certidão negativa da Justiça Estadual - 1ª e 2ª instância;

VII - Certidão de Antecedentes Criminais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do domicílio do cadastrante”
;

“Art. 128 - O
visitante
, familiar ou não,
poderá ter seu ingresso suspenso
ou cancelado quando:

I - da visita resulte qualquer fato danoso que envolva o visitante ou o preso;

II - houver aplicação de sanção disciplinar suspendendo o direito a receber visita;

III -
da prática de ato tipificado como crime doloso”
.

No cenário delimitado,
a medida mais acertada é negar o ingresso de
Dalva Vera Cruz
na Penitenciária Central do Estado
, pois,
não preenche os requisitos exigidos para tal desiderato
, além do que tal permissão caracterizaria
inobservância à ordem judicial emanada em outro feito
e
causaria abalo à ordem e à disciplina na unidade carcerária
, notadamente porque o crime por ela supostamente perpetrado ocorreu no âmbito da penitenciária e, ao tempo da sua prisão em flagrante, outras oito mulheres também faziam o uso de carteira de visitação falsa, estando todas denunciadas na aludida ação penal.

Aliás, o entendimento adotado observa
orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o direito de visita não é absoluto
, como se verifica do seguinte precedente:

“
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPANHEIRA DE PRESO QUE RESPONDE A PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE VISITA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos
" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo regimental desprovido
” (STJ - AgRg no AREsp: 1539902 PB 2019/0204077-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019). Destaquei.

De mais a mais, a conclusão exposta também guarda consonância com a jurisprudência firmada pelo TJMT,
in verbis
:

“(...) Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o direito do preso de receber visitas não é absoluto
, podendo sofrer limitações voltadas à garantia da disciplina e segurança intramuros. Nesse contexto, não há direito líquido e certo a ser tutelado pela via do mandamus na hipótese em que
a candidata a visitante ostente registros criminais (ainda que por supostas infrações penais de menor ofensivo), sobretudo quando não comprovada, categoricamente, a relação de união estável entre ela e o custodiado
”
. (N.U 1013243-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) – Destaquei.

Com efeito,
mantém-se
a decisão impugnada, todavia, ressalta-se que diante da possibilidade de alteração das circunstâncias fáticas envolvendo
Dalva Vera Cruz
, a exemplo da revogação da medida cautelar de proibição de ingresso em estabelecimento prisional a ela imposta e até mesmo sua absolvição pelo crime que lhe é imputado
na ação penal n.º
1011471-81.2023.8.11.0042, nada impede que, futuramente, requeira novamente o pedido de expedição de carteira individual de visitantes em seu nome, o que, inicialmente, deve ser realizado na seara administrativa, via adequada para a análise do pleito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
GILSON MARIANO DANTAS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no PEP n.
º
2001219-65.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025